Tribunal: TJDFT
Processo: 0713822-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713822-23.2022.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF RECORRIDO: KEURY KAILANY DA SILVA SORES, K. E. D. S. S., E. E. A. D. S., JANAINA MARINHO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA MARINHO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E CIVIL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. OBJETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTEADOS. CONFIRMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. ADMISSÃO. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. MÉDICO. OMISSÃO. RESULTADO. MORTE. DANOS MATERIAIS. MORAIS. DEVIDOS. 1. A legitimidade ativa para a pretensão de indenização por danos materiais e reparação por danos morais em virtude de falecimento do alimentante não é restrita ao vínculo de parentesco e ao cônjuge. Os enteados são parte legítima para exercer a pretensão. 2. O Distrito Federal é legitimado passivo nas situações de erro médico cometido por pessoa jurídica de direito privado que presta serviços de acordo com as políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS) e conforme as diretrizes estratégicas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base na teoria do risco administrativo. A comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano é suficiente para que esteja configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado. 4. A pensão alimentícia deve ser calculada em função do salário-mínimo, na proporção de dois terços (2/3) até a data em que o filho complete 25 anos de idade ou, no caso da esposa, até a idade de vida provável do falecido quando ausente parâmetro para a fixação dos rendimentos da pessoa que faleceu. 5. A pensão alimentícia em virtude de morte do alimentante é devida desde a data do evento danoso. 6. A conduta omissiva relativa à prestação de serviços médicos que ocasiona o falecimento do paciente viola os direitos da personalidade dos seus dependentes. 7. Reparação por danos morais mantida em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para a esposa e filha, individualmente e de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) para cada enteado. 8. Apelações desprovidas. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 8o, 12 e 944, todos do Código Civil, defendendo a ilegitimidade dos enteados do falecido, ora recorridos, para figurar no polo ativo da peça exordial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça (ID 60537567). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 8o, 12 e 944, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) a legitimidade ativa não é restrita ao vínculo de parentesco e ao cônjuge. (...) A quantificação do valor devido deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado. O valor fixado não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.” (ID 65089593). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003